Tribunal: STF
Processo: Rcl 49894
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC’S 58 E 59. ADI’S 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR DEFERIDA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Itão Supermercados Importações e Exportações S/A, com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Itabuna nos autos do Processo nº 0000712-50.2010.5.05.0462, à alegação de afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021. 
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a parte reclamante relata ter sido condenada ao pagamento de danos morais e materiais em razão de acidente de trabalho. Narra não fixados no título executivo, de forma expressa, os índices de atualização da condenação, tendo o Juízo reclamado apenas determinado a aplicação de critérios legais (art. 883 da CLT). 
    Consoante anota, em sede de execução, na primeira oportunidade para se manifestar nos autos subjacentes após a prolação da decisão paradigmática, postulou a adequação dos cálculos, tendo o Juízo reclamado indeferido o pedido, ao fundamento de que (i) a sentença de mérito fixou expressamente os índices de correção monetária e juros e (ii) houve o trânsito em julgado da matéria atinente à atualização monetária da condenação, à míngua de impugnação em recurso ordinário.
    3. Sustenta a reclamante que a decisão reclamada violou o entendimento firmado pelo STF nas ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021, visto que, em sede de modulação de efeitos, há referência de aplicabilidade às situações em que a sentença não tenha comandado expressamente os índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
    4. Requer a concessão de medida liminar, com a suspensão do processo de origem até o julgamento final da reclamação. No mérito, postula seja cassada a decisão reclamada. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na afronta à autoridade do quanto decidido por Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADC’s 58 e 59 e das ADI’s 5.867 e 6.021.
    3. Em 18.12.2020, esta Suprema Corte, ao apreciar conjuntamente o mérito das ADC’s 58 e 59 e das ADI’s 5.867 e 6.021, mediante votação majoritária – ocasião em que fiquei vencida, na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio –, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).
    4. Nessa assentada, esta Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, de modo a (i)consignar válidos os pagamentos já realizados com base na TR ou no IPCA-e (ou qualquer outro índice) e nos juros de mora de 1% ao mês, assim como as sentenças transitadas em julgado em que abordada expressamente a matéria; (ii) registrar, quanto aos processos em curso, independentemente de estarem em fase recursal, que deve ser aplicada, de forma retroativa, a Selic e (iii) realçar que os parâmetros firmados no julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). Reproduzo a ementa do paradigma: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.
    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).
    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.
    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.
    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2021).
    5. Na reclamação trabalhista, o Juízo reclamado proferiu sentença determinando da seguinte forma a atualização da condenação (grifei):
    “Em face do exposto, julgo procedente em parte a reclamação trabalhista, condenando a reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a título de indenização por danos morais e materiais decorrentes do acidente de trabalho, nos termos da fundamentação supra, a ser considerada como se aqui transcrita.
    A correção monetária incide sobre a indenização por danos morais e materiais a partir da data de prolação desta sentença, já que utilizados parâmetros atuais para estipulação do valor. Já no que tange aos juros de mora, deverá ser considerado o teor do art. 883, da CLT, segundo o qual são devidos, em qualquer caso, a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial”.
    6. Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos contra a sentença de impugnação dos cálculos, postulada a adequação do regime de atualização da condenação. Nessa ocasião, o Juízo reclamado afastou a aplicação dos critérios definidos por esta Suprema Corte nas ADC’s 58 e 59 e nas ADI’s 5.867 e 6.021, em decisão assim justificada:
    “Verificando a decisão de Id a1bb845, sentença de impugnação aos cálculos determinou que fossem aplicados os índices pelo IPCA-e acumulados a partir do mês subsequente ao vencimento, conforme Súmula 381 do TST. 
    Ademais, a sentença de primeiro já transitou em julgado e em sua parte dispositiva consta expressamente que os juros de mora deverá ser considerado conforme o teor do art. 883 da CLT, segundo o qual são devidos, em qualquer caso, a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial.
    Em recente decisão proferida pelo STF em relação aos índices de correção monetária para atualização dos créditos trabalhistas, a Suprema Corte na sessão plenária de 18/12/2020, referente ao julgamento das ADCs 58 e 59, e das ADIs 5867 e 6021, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária de débitos trabalhistas e de depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho. Por maioria, foi decidido que até que sobrevenha uma lei tratando especificamente sobre o tema, devem ser aplicados o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), na fase pré processual, e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC na forma do art. 406 do Código Civil.
     Quanto a fase pré processual, ou extrajudicial, deixou certo a Suprema Corte que “deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991)”. 
    Já em relação a fase judicial, in casu após o ajuizamento da reclamação, restou definido que “a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.” 
    Modulando os efeitos da decisão, a Suprema Corte determinou que: [...]
    As reclamadas quando da interposição do recurso ordinário não fizeram nenhuma alusão quanto à taxa de juros e correção monetária definidas na sentença a quo. 
    Após a expiração dos prazos para apresentação de recursos, houve a certidão de trânsito em julgado o que ocorreu bem antes da decisão proferida pelo STF sobre quais os índices a serem utilizados na correção dos créditos trabalhistas.
    É necessário esclarecer que os parâmetros fixados quando do julgamento das ADC' 58 e 58 e ADI's 5867 e 6021, o STF modulou seus efeitos, para resguardar, por segurança jurídica, as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR, IPCA-e e os juros de mora de 1% ao mês, assim determinou a Suprema Corte:
    “1. são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. (Grifo nosso) 
    [...]
    Em relação aos processos em curso, apenas aqueles sobrestados na fase de conhecimento, após 27.06.2020, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, sofrerão, sem ensejar verificação da coisa julgada, aplicação retroativa do novo método de liquidação fixado, atualização pela SELIC desde a citação e IPCA-E na fase extrajudicial e até a referida citação. 
    Na situação dos autos, a coisa julgada se encaixa nos moldes definidos em um dos parâmetros da modulação pelo STF, o que corresponde à coisa julgada parcial.
    Assim, deve ser mantida a atualização nos moldes da sentença de primeiro grau com o trânsito em julgado, que, aliás foi atualizado pela Contadoria da Vara nos termos dos cálculos de Id 49de737 que desde já ficam homologados.
    Sem razão, pois, a parte impugnante”.
    7. Da leitura dos atos proferidos pelo Juízo reclamado, observo que, embora elaborados os cálculos de atualização com base no IPCA-e, registrada na sentença a mera adoção de critérios legais a título de correção monetária e taxa de juros.
    8. Ocorre que, na modulação dos efeitos do julgamento paradigmático, assentado que os parâmetros ali firmados se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha registrado expressamente os índices de correção monetária e a taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). Vislumbro, neste ponto, possível descompasso com a orientação desta Suprema Corte.
    9. Nestes termos, em juízo de estrita delibação, reputo que, aparentemente, o Juízo reclamado descumpriu o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADC’s 58 e 59 e das ADI’s 5.867 e 6.021.
    10. Entendo, ainda, presente a possibilidade de constrição de valores calculados com base em índice equivocado, a consubstanciar o perigo da demora.
    11. Realço que pretensão análoga à da parte reclamante vem sendo acolhida por esta Suprema Corte, a exemplo dos seguintes julgados: Rcl 49.433-MC, da minha lavra, DJe 17.9.2021; Rcl 48.671-MC, da minha lavra, DJe 06.8.2021; Rcl 48.065-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 12.7.2021; Rcl 47.419, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º.6.2021; Rcl 47.981, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28.6.2021; Rcl 47.166, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.5.2021; Rcl 47.031-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30.4.2021; Rcl 46.971, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.4.2021 e Rcl 46.550, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.4.2021. 
    12. Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para suspender o ato reclamado, exarado pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Itabuna nos autos do Processo nº 0000712-50.2010.5.05.0462, e seus efeitos, até o julgamento do mérito desta reclamação.
    13. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015. 
    14. Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora